Tribunal: TJSP
Processo: 1004725-27.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação Declaratória cumulada com Cominatória – Pleito fundado na alegação da autora de que recebeu notificação da ré informando a rescisão unilateral do contrato em razão de desequilíbrio econômico-financeiro – Pretensão de manutenção do plano - Sentença de procedência - Inconformismo da ré, alegando, basicamente, a legalidade da rescisão unilateral - Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação Declaratória cumulada com Cominatória – Pleito fundado na alegação da autora de que recebeu notificação da ré informando a rescisão unilateral do contrato em razão de desequilíbrio econômico-financeiro – Pretensão de manutenção do plano - Sentença de procedência - Inconformismo da ré, alegando, basicamente, a legalidade da rescisão unilateral - Recurso desprovido – Provido o Recurso Especial interposto pela ré, STJ determinou a reapreciação do recurso de apelação nos termos da jurisprudência por ele pacificada, no sentido de que é admitida a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde na modalidade coletiva, imotivadamente, após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, porquanto o artigo 13, parágrafo único, II, "b" da Lei 9.656/1998 aplica-se apenas aos contratos individuais ou familiares – Recurso reapreciado com manutenção da decisão proferida no Acórdão anterior.